Tribunal: TJMT
Processo: 1003073-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003073-17.2024.8.11.0041
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: CLEIA OLIVEIRA DE DEUS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 a 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – NEOPLASIA MALIGNA - LAUDOS E ATESTADOS MÉDICOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda, na qual a Autora almeja a isenção do imposto de renda em razão do diagnóstico de neoplasia maligna da bexiga (CID C67), bem como a restituição dos valores descontados indevidamente desde a data da aposentadoria.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da Autora e condenando o Requerido à restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.
3. Com efeito, o artigo 6o, XIV, Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 11.052/04, assim disciplina: “Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (destaquei)
4. A requerente, servidora aposentada, padece de neoplasia maligna da bexiga (CID C67), conforme descrito no laudo médico e exames juntados na inicial.
5. Dessa forma, diante do laudo que comprova a doença grave que acomete a autora desde 2015, tem ela direito à isenção de imposto de renda retido na fonte, nos moldes do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88, e à consequente restituição dos valores indevidamente retidos, respeitada a prescrição quinquenal.
6. A propósito, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – NEOPLASIA MALIGNA – LAUDOS E ATESTADOS MÉDICOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REQUERIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante do laudo que comprova a doença grave que acomete o autor desde 2012, tem ele direito à isenção de imposto de renda retido na fonte, nos moldes do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88, e à consequente restituição dos valores indevidamente retidos, respeitada a prescrição quinquenal. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1061980-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003073-17.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIA OLIVEIRA DE DEUS - CPF: 861.368.281-20 (RECORRIDO), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ: 13.077.418/0001-49 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024